Tribunal: TJMT
Processo: 0007157-42.2014.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007157-42.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REBECCA COSTA BERNARDES - CPF: 023.183.941-30 (APELADO), GABRIELA COSTA BERNADES - CPF: 023.183.951-01 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), REGINA COSTA FERREIRA BERNADES - CPF: 597.281.161-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICAS NA
INTERNET
– ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM O CORPO DA VÍTIMA ENTRE AS FERRAGENS – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – INVASÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE DA PESSOA FALECIDA – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Quando a imagem de uma pessoa estiver sendo utilizada em sentido amplo e genérico, demonstrando que a finalidade principal não é a exploração econômica ou a sua identificação, mas apenas noticiar o acontecimento, não há violação ao direito de imagem.

2 - No caso concreto, a exposição da foto do corpo da vítima de acidente de trânsito, ainda entre as ferragens, é fato extremamente chocante e que expôs, sem qualquer necessidade, a intimidade do falecido, desrespeitando a pessoa morta, a viúva e suas filhas.

3 – Na espécie, a Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse a conclusão da Juíza
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ensejar a sua revisão.

4 - Aplica-se o Enunciado 54 da Sumula do STJ ao caso, máxime porque o dano decorreu de responsabilidade extracontratual.

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0007157-42
.2014.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto)
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Regina Costa Ferreira Bernardes,
por si e presentando suas filhas
R.C.B
. e
G.C.B
..

A Juíza
a quo
condenou a Apelante ao pagamento da indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo INPC a contar do arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês desde o evento danoso, uma vez que ficou configurado o excesso perpetrado pela reportagem, que divulgou imagens do corpo do Sr.
Genivaldo
, esposo e pai das Apeladas, que foi encontrado sem vida no interior do veículo sinistrado.

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

A Apelante discorda da sentença no ponto em que foi prevalecido o direito de imagem em detrimento do direito de informação. Argui que embora o Sr.
Genivaldo
tivesse grande notoriedade na cidade de Primavera do Leste, pois possuía o cargo de professor e era pastor da igreja Assembleia de Deus, não divulgou fato inverídico, haja vista que o acidente realmente ocorreu e a vítima faleceu no local dos fatos, ainda no interior do automóvel.

Disse que a matéria jornalística é de cunho meramente informativo, sem qualquer juízo de valor, não havendo motivos para a sua penalização por danos morais, já que foram respeitadas as regras e a ética jornalística.

Assevera que outro ponto da sentença objeto do apelo é o reconhecimento do elo causal entre a matéria jornalística veiculada e a imagem do suposto ofendido. Salienta que não adaptou ou criou a notícia, não expressou qualquer opinião em face da situação, e não teve o intuito de expor o corpo da vítima de forma vexatória.

Aduz que a Apelada
Regina
, viúva da vítima, disse em audiência que ficou sabendo do acidente por volta das 13h e que, logo em seguida, visualizou a fotografia em que constava o corpo do marido já sem vida, todo ensanguentado. A despeito disso, a Apelante advertiu que a reportagem contendo imagens do acidente fora divulgada as 17h45min, ou seja, horas depois de as Apeladas já terem visto o estado em que o corpo se encontrava, não podendo ser apontada como a causadora do abalo psicológico sofrido pelas Apeladas, as quais receberam imagens de pessoas que estavam no local e também fizeram registros fotográficos.

Renitente, argui que veiculou a notícia de forma respeitosa, cujos informes foram apresentados pela outra pessoa que estava no interior do veículo e sobreviveu, dando ênfase ao motivo que provocou o sinistro e lamentando o óbito do professor e pastor da cidade interiorana.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de excluir a condenação. Alternativamente, na hipótese de a indenização ser confirmada, questionou o valor dos danos morais, pugnando pela sua redução, bem como que os juros de mora incidam a partir da sentença, e não do evento danoso.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 87830512 a 87830516.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme narrado, a
Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto)
recorre da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Regina Costa Bernardes e sua prole (R.C.B e G.C.B)
, por ficar configurada a violação dos direitos de personalidade da viúva e filhas da vítima de acidente de trânsito, decorrente da exposição de imagens do
de cujus
.

Exsurge da petição inicial que
Genivaldo
exercia o cargo de professor e pastor da igreja Assembleia de Deus, tendo realizado viagem de carro para a cidade de Goiânia/GO. Ao retornar para Primavera do Leste/MT em 26/04/2014, o veículo que estava sendo guiado pelo próprio
Genivaldo
capotou, provocando a morte instantânea do condutor, que ficou preso entre as ferragens.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que havia muitas pessoas no local do acidente, as quais acabaram se acumulando em virtude de o atendimento ter demorado cerca de 08 (oito) horas. Dentre os presentes, havia um fotógrafo que registrou imagens do sinistro, inclusive do corpo da vítima ainda no interior do veículo, as quais (imagens) acabaram ilustrando a reportagem publicada pela Apelante em seu endereço eletrônico (
www.olhardireto.com.br
), no mesmo dia do acidente (26/04/2014), por volta das 17h45min.

Inconformadas, as Apeladas ajuizaram a vertente demanda alegando que, embora o direito de informação seja constitucionalmente garantido, a exposição desnecessária do corpo da vítima entre as ferragens acabou violando outro direito constitucional, notadamente o de personalidade da viúva e das filhas do
de cujus
, uma vez que a Apelante deu à informação a conotação sensacionalista, conduta que deve ser coibida e interpretada como ilícito civil.

As Apeladas informaram que outros
sites
de notícias também veicularam o acidente, e que tomaram o cuidado de não tornar pública a imagem do corpo da vítima no estado em que se encontrava.

E não foi só isso. Em pesquisas realizadas pelas Apeladas de outros acidentes veiculados pela Apelante, puderam notar que a empresa jornalística tem por hábito divulgar imagens dos corpos das vítimas em situações de pós-trauma, sem qualquer cuidado de resguardar a imagem da pessoa falecida, muito menos dos entes familiares, conduta esta que deve ser coibida, pois o direito de informação não pode se sobrepor à imagem daquele que perdeu o familiar em acidente trágico.

Diante disso, as Apeladas pugnaram pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao contestar a lide, a Apelante disse que a matéria jornalística é cunho meramente informativo, sem qualquer juízo de valor, não havendo motivos para a sua penalização por danos morais, já que foram respeitadas as regras e a ética jornalística.

Arguiu ter veiculado a notícia de forma respeitosa, cujos informes foram apresentados pela outra pessoa que estava no interior do veículo e sobreviveu, dando ênfase ao motivo que provocou o sinistro e lamentando o óbito do professor e pastor da cidade interiorana.

Saneado o feito, foi realizada a audiência de tentativa de conciliação, sem êxito. Em seguida à audiência de instrução, na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas, foram apresentados os memoriais finais e proferido o julgamento objurgado.

Ao prolatar a sentença, a Juíza da causa obtemperou que
(...) a divulgação da imagem do corpo sem vida, ensanguentado, preso as ferragens, a não ser pelo aspecto de explorar o dolorido fato do falecimento para a atração de audiência, era desnecessária para a veiculação da notícia. Ademais, é abusiva a exploração da imagem do cadáver sem a permissão da família.(...)”.

Para a julgadora da instância primeira, a atitude da Apelante abalou o equilíbrio psicológico da viúva e filhas da vítima, repercutiu na esfera de bens individuais e personalíssimos, à medida que a publicação da imagem do corpo de

Genivaldo
causou sentimento de impotência, tristeza e indignação, o que configura o direito à reparação moral.

Inconformada, a Apelante aduz que o direito de imagem não se sobrepõe ao direito de informação. Assegurou que embora
Genivaldo
fosse pessoa muito conhecida na cidade de Primavera do Leste, pois possuía o cargo de professor e era pastor da igreja evangélica, não divulgou fato inverídico, haja vista que o acidente realmente ocorreu e a vítima faleceu no local dos fatos, ainda no interior do automóvel.

Mais adiante, a Apelante suscitou excludente de ilicitude, sob a tese de que a viúva disse em audiência que ficou sabendo do acidente por volta das 13h e, logo em seguida, visualizou a fotografia em que constava o corpo do marido já sem vida. Por isso, considerando que a reportagem foi divulgada às 17h45min, isto é, horas depois de as Apeladas já terem visto o estado em que o corpo se encontrava, não pode ser apontada como a causadora de abalo psicológico sofrido pelas Apeladas, as quais receberam imagens de pessoas que estavam no local e também fizeram registros fotográficos.

Do manuseio dos autos, sem embargo às ilações recursais, tenho que a sentença não merece modificação.

São várias as construções doutrinárias acerca da divisão dos direitos de personalidade. Gagliano e Pamplona Filho (2016), Amaral (2000) e Bittar (2015) segmentam os direitos de personalidade em proteção à vida, integridade física (corpo, cadáver, voz), integridade psíquica (liberdade) e integridade moral (honra, imagem, identidade pessoal), asseverando que essa listagem não pode ser considerada taxativa, em vista da constante evolução dos valores essenciais do ser humano.

De toda sorte, o direito de personalidade é perceptível sob duas formas: uma guarda relação com a pessoa em si (suas particularidades e características próprias), e a outra à sua posição frente aos outros na coletividade.

Com efeito, a honra, a imagem e a privacidade estão elencadas na categoria dos direitos morais. De modo geral, tais direitos visam proteger a dignidade humana, que pode ser reclamada à reparação pelo ofendido, à luz do art. 12 e parágrafo único do CC. Vale dizer, havendo lesão, à vítima é previsto o direito de pedir para que cessem as ameaças, e de ser indenizada por dano moral, lembrando que essa prerrogativa se estende aos herdeiros da vítima fatal, conforme exegese do art. 943 do CC.

Noutro viés, é irresoluto que a informação é considerada uma das principais necessidades do homem na sociedade atual. Hodiernamente, a informação é concebida como pressuposto de convivência social, uma vez ser vital para enfrentar as circunstâncias concretas da comunidade onde se vive. Trata-se de direito protegido pela Constituição Federal como fundamental, e é composto de duas liberdades no âmbito jurídico, quais sejam: de expressão ( 5º, IV, CF), e de informação ou comunicação (5º, IX e XIV, CF).

Particularmente sobre a liberdade de informação, trata-se de direito ligado com a difusão de fatos ou notícias, e por possuir conteúdo objetivo, fica suscetível à comprovação da verdade.

É certo que, com a evolução da tecnologia, a difusão da informação se tornou cada vez mais imediata e abrangente. A
internet
trouxe muitas mudanças à organização social e às relações interpessoais. A rapidez na circulação de informações tem imensurável importância no convívio diário, especialmente por intermédio de aplicativos e das redes sociais, já que os indivíduos são constantemente atualizados sobre os mais diversos acontecimentos. Entretanto, a facilidade de registrar imagens e expô-las como forma de ilustrar reportagens, acreditando na ideia de não haver limitação legal, acaba esbarrando no direito de personalidade da parte de quem se fala/divulga.

É inquestionável o direito de informação prestado por empresas jornalísticas, incluindo no rol de matérias veiculáveis os acidentes de trânsito. Embora não seja censurável divulgar fotografias da cena do acidente, com o condão de conscientizar as pessoas sobre as consequências trazidas pelas imprudências no trânsito, é essencial que a liberdade de informação e expressão não invada o campo dos direitos de personalidade.

Dito em linhas mais claras, é preciso ter coerência na ilustração de matéria jornalística, a fim de não transpor o direito de informação e invadir o direito de personalidade do protagonista da reportagem, tal como ocorreu no caso concreto, em que a Apelante tornou pública a foto do corpo da vítima entre as ferragens
desnecessariamente
, pois para advertir os leitores dos cuidados na condução de veículo em rodovia com pouca sinalização ou em manutenção, bastava ilustrar o noticiário com imagens menos invasivas do acidente.

Assim, ainda que a Apelante integre o quadro dos direitos fundamentais, é inadmissível afirmar que a liberdade de expressão e informação esteja livre de parâmetros para o seu exercício.

O ponto em discussão neste caso não é, propriamente, a veracidade da notícia, se ocorreu ou não, muito menos o óbito do condutor do veículo ou, ainda, que a viúva tenha ficado sabendo do acidente antes de a Apelante ter tornado pública a matéria. A questão nodal é a divulgação de imagem do corpo da vítima no interior do veículo sem qualquer autorização ou com fins de contribuir para o conhecimento do fato.

Em verdade, a exposição da foto do falecido – questão incontroversa - é fato extremamente desabonador e que expôs, sem qualquer necessidade, a figura do falecido, menosprezando a pessoa morta, a viúva e suas filhas.

Sobre o tema, Paesani alerta que as informações referentes à vida privada somente podem ser consideradas lícitas “
quando justificadas por um legítimo interesse do sujeito que as recebe; trata-se de saber se o fim a que a informação serve tem mais valor que o interesse do sujeito ao qual se refere essa informação
”. (2003, p. 48).

Semelhante é o entendimento de Schreiber ao tecer considerações sobre a exposição de imagens:

“
[...] a veiculação televisiva da mesma imagem, retratando a dor e a comoção de certa pessoa envolvida em evento trágico, pode ser considerada lícita quando destinada a informar o público acerca do acontecimento, mas tida como ilícita ou abusiva quando tem por finalidade divulgar, a título de publicidade, a eficiência do próprio canal de televisão na colheita da notícia
” (2014, p. 28).

O que a doutrina quer dizer é que quando a imagem de uma pessoa estiver sendo utilizada em sentido amplo e genérico, demonstrando que a finalidade principal não é a exploração econômica ou a identificação da pessoa, mas sim apenas noticiar algum acontecimento, não há violação ao direito de imagem. Assim, aplicando tal premissa ao caso concreto, em que retrata a divulgação de imagem da figura do morto em acidente de trânsito, entende-se que a informação violou os direitos de personalidade dos herdeiros da vítima fatal, pois ficou configurada a transposição do caráter informativo da publicação, invadindo a vida privada do falecido.

Logo, está configurado o elo causal entre a divulgação de imagem do corpo da vítima de acidente de trânsito e o direito de personalidade dos herdeiros do falecido.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
USO INDEVIDO DE IMAGEM. EMISSORA DE TELEVISÃO. REPORTAGEM DE CUNHO SENSACIONALISTA
. INFORMAÇÕES CONTIDAS EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DRAMA FAMILIAR. ESTUPRO DE MENORES. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA RESIDÊNCIA E DE MENOR EM CONTEXTO VEXATÓRIO, APÓS INVASÃO DO LAR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. QUANTUM DO DANO MORAL. REVISÃO. REDUÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.

2. Na hipótese, o montante estabelecido em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) mostra-se superior aos parâmetros admitidos nesta Corte para casos assemelhados, mesmo considerando-se a gravidade dos fatos e suas consequências nefastas para a autora e sua família. Readequação da reparação para o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O quantum pedido na exordial a título de indenização por dano moral é meramente estimativo, não ocorrendo sucumbência parcial se a condenação é fixada em valor menor"
(REsp 488.024/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2003, DJ de 04/08/2003, p. 301). 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1594505 SP 2014/0345667-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2021).

Dito isso, mantenho inalterado o édito condenatório.

Acerca da possibilidade de alteração do
quantum
do valor da indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em Recurso Repetitivo de que a revisão dos valores estabelecidos para reparação civil deve ocorrer somente quando se mostrarem exorbitantes ou irrisórios,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MOVIDA CONTRA O AUTOR DE INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA EM BOATE - ACÓRDÃO ESTADUAL DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR, A FIM DE MAJORAR A QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. (...) Consoante cediço no STJ, o quantum indenizatório, estabelecido pelas instâncias ordinárias para reparação do dano moral, pode ser revisto tão-somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, (...) em razão da injusta agressão física sofrida pelo autor em casa de diversões noturna.
(...) (REsp 1102479/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 25/05/2015).

Nesse sentido, o arbitramento da indenização deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, considerando, ainda, o caráter pedagógico e repressor da medida, sem que cause incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

A indenização do dano moral deve considerar as condições pessoais do ofendido (viúva e duas filhas menores) e do ofensor (empresa jornalística), a intensidade de dolo ou culpa e a gravidade dos efeitos, para que o resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão elevado que cause o enriquecimento sem causa da vítima.

Nesse ponto, a Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse da conclusão da Juíza
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ensejar a sua revisão.

Quanto à razoabilidade do
quantum
indenizatório, o STJ já se posicionou no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.

2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 899725 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0092650-2; Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Data do Julgamento: 14/3/2017; DJe: 24/3/2017).

Por todo o exposto, considerando que o montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, tenho que o valor arbitrado a título de indenização se mostra adequado ao caso.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora a contar do evento danoso, ao contrário do alegado pela Apelante, aplica-se o Enunciado 54 da Sumula do STJ, máxime porque o dano decorreu de responsabilidade extracontratual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho inalterada a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021